Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-29.2015.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso Extraordinário n° 0001185-29.2015.8.11.0111
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Adriano Martinho Hoffmann
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamante para anular o ato de exclusão, com o consequente retorno aos quadros da Administração Pública e pagamento de todas as verbas devidas.
O Autor, ora Recorrido, ajuizou a presente ação alegando que se inscreveu no concurso público em 2009 para provimento do cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso, diz que foi arbitrariamente eliminado pelo avaliador no teste físico.
Informa que em razão desse fato impetrou o Mandado de Segurança no 10010-54.2013.811.0006, código 162229, que tramitou na 4a Vara Cível de Cáceres/MT e que foi concedida a liminar para refazer o teste físico. Diz que tão logo foi deferida a liminar realizou novamente todos os testes de aptidão física, logrando êxito em todos, e que realizou as próximas fases do concurso com êxito, tendo entrado em exercício em 05/05/2011. Ao final foi concedida a segurança. No entanto, o egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o Reexame Necessário no 136684/2014 em julgamento realizado em 12/05/2015, retificou a sentença e denegou a segurança. Conforme certidão a decisão do Tribunal foi disponibilizada no DJE 9593, de 07/08/2015.
Na presente ação foi concedida liminar, em 17/09/2019, para ser efetuado o pagamento do salário do mês de agosto de 2015, porque o servidor havia trabalhado no referido mês. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão mandamental, apenas para confirmar a liminar deferida e o pagamento do salário de agosto de 2015. Houve interposição de recurso por ambas as partes.
O Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais, para julgar o recurso.
A Turma Recursal negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso do Autor para anular o ato administrativo de exclusão, com o retorno as atividades e recebimento de todas as vantagens e direitos.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO DE REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO POR MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE – APROVAÇÃO NO NOVO TESTE – NOMEAÇÃO E POSSE – SEGURANÇA CONCEDIDA – DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR MAIS DE QUATRO ANOS – SEGURANÇA DENEGADA EM REEXAME NECESSÁRIO – EXCLUSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – TESE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – PLEITO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE SALÁRIO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE NULIDADE DA EXONERAÇÃO PELO AUTOR E DE IMPROCEDÊNCIA PELO RÉU – APROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – APROVAÇÃO E POSSE – DESEMPENHO DE QUATRO ANOS DE ATIVIDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECURSO DE NOVE ANOS DESDE A REPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.
De fato, como regra, não se mostra compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
Todavia, as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da nova aprovação no teste físico após a concessão da liminar, o desempenho de mais de quatro anos de atividade e a aprovação em estágio probatório, se mostram suficientes para concretizar a teoria do fato consumado e os princípios da proteção legítima e da segurança jurídica.
Sentença parcialmente reformada para anular o ato administrativo de exclusão, com o retorno às atividades e recebimento de todas as vantagens de direito.
Recurso do Estado desprovido e da parte promovente parcialmente provido.
O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais do Recurso Extraordinário, argumenta que a decisão proferida pela Turma Recursal contrariou o entendimento firmado no julgamento do RE n. 608.482 RG, afeto ao TEMA 476 com repercussão geral reconhecida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado, de modo a afastar as violações constitucionais nele verificadas.
O Recorrido em suas contrarrazões ao Recurso Extraordinário defende a inaplicabilidade do referido Tema, por ter refeito o teste físico e sido aprovado em todas as fases do certame, requer que seja mantida a decisão recorrida.
O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.482-RG, analisado sob a sistemática de repercussão geral, TEMA 476, reconheceu possuir repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação da chamada “teoria do fato consumado” a situações em que a posse ou exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter precário, sendo fixada a seguinte tese:
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
Eis o que consta na Ementa do acórdão:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido.
(RE 608482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe em 30.10.2014)
Diante da referida decisão da Corte Suprema, acima mencionada, que reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, e, considerando que houve o julgamento do mérito do Tema 476, entendo que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa à Corte Suprema, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT